Tribunal: TJDFT
Processo: 0702410-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PESQUISA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS À DISPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.
1. É possível a consulta pelo juiz aos bancos de dados dos sistemas informatizados à disposição dos tribunais no intuito de localizar o endereço da parte executada, após frustradas as tentativas de citação, em observância aos princípios da cooperação, razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida.
2. Agravo de instrumento provido.